Tribunal: TJSP
Processo: 2209650-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
da através de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Conselho Nacional de Justiça, Banco Central e Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) visando conferir celeridade e efetividade ao processo – Deferimento da pretensão pelo período de trinta dias é medida que se impõe – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2209650-87.2022.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 21/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cheque

Relator(a):

Thiago de Siqueira

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/11/2022

Data de publicação:

21/11/2022

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação monitória convertida em execução – Decisão que indeferiu novo pedido da pesquisa SISBAJUD, visando o bloqueio permanente de ativos financeiros em nome da executada (teimosinha) – Cabimento – Reiteração da pesquisa pelo período de trinta dias por meio do sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha", para obter informações sobre a existência de ativos financeiros em

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação monitória convertida em execução – Decisão que indeferiu novo pedido da pesquisa SISBAJUD, visando o bloqueio permanente de ativos financeiros em nome da executada (teimosinha) – Cabimento – Reiteração da pesquisa pelo período de trinta dias por meio do sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha", para obter informações sobre a existência de ativos financeiros em nome da devedora – Medida implementada através de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Conselho Nacional de Justiça, Banco Central e Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) visando conferir celeridade e efetividade ao processo – Deferimento da pretensão pelo período de trinta dias é medida que se impõe – Recurso provido.